Tribunal: TJPA
Processo: 0812785-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812785-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR PINHEIRO LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 2º, §2º, DA LEI N.º 12.850/13. PRISÃO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORCRIM. AUTORIA DELITIVA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, bem como demonstrou o
periculum libertatis,
justificado em face da periculosidade concreta do réu ao meio social, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública, neste momento.

2. Os elementos encartados nos autos estão todos endereçados à conclusão de que a prática do suposto crime, tal como se deu, revela destacada ousadia e a concreta periculosidade atribuída à possível conduta paciente, o qual seria integrante de intrincada organização criminosa, com atuação em diversos estados da Federação, atuando de forma incisiva, organizada e causando desestabilização social.

3. O exame de teses relacionadas à autoria criminosa, como a tarefa cumprida pelo agente na organização, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

4. Quanto ao argumento de que o paciente possui filhos menores, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada das Certidões de Nascimento dos filhos do acusado, não demonstrando a imprescindibilidade do agente para o cuidado de seus descendentes. Ausente, assim, a demonstração de que o réu se faz indispensável aos cuidados dos infantes, incompossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigo 318, inciso VI e Parágrafo único, do CPPB.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
PAULO VITOR PINHEIRO LOPES,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0806788-88.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua prisão preventiva em 21/06/2023, cumprida em 30/06/2023, em face de seu suposto envolvimento com organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Salienta que, em Audiência de Custódia realizada em 04/07/2023, a defesa articulou pedido revogação da custódia preventiva do coacto, sendo a constrição, no entanto, mantida pelo Juízo, embora ausente, no caso, justa causa ao encarceramento cautelar, inclusive, porque não comprovada a tarefa ou posição do paciente em ORCRIM.

Alega, portanto, ausência dos pressupostos disciplinados no art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, profissão definida e residência no distrito da culpa. Ademais, possui família constituída, com 04 (quatro) filhos, todos menores de 12 (doze) anos, os quais, dependem de seu sustento.

Nesse contexto, clama pelo deferimento liminar da ordem e, no mérito, por sua concessão definitiva, com expedição do competente Alvará de Soltura.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 15602079.

Informações à ID 16101044, assim esclarecendo o Juízo:

“O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21/06/2023, tendo a mesma sido exaustivamente fundamentada, bem como teve os seus pedidos de revogação de prisão indeferidos por este juízo especializado – decisão em anexo.

Ressalte-se que, quanto à alegação de que não há nos autos a tarefa, posição etc., do ora paciente dentro da organização criminosa Comando Vermelho, em juízo perfunctório, ressai que não é imprescindível, vez que configura o delito o simples ato de integrar uma organização criminosa.

Quanto à alegação de que o ora paciente, possuir filho menor de 12 anos, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos,
desde que seja único responsável pelos cuidados do mesmo,

não tendo, todavia, o aludido paciente, apresentado provas cabais de ser o único responsável pelo filho menor.

(...)

O MP-GAECO denunciou o paciente e outras cinco pessoas pelo crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, tendo a denúncia sido recebida por este juízo especializado – denúncia e decisão em anexo.

O feito se encontra aguardando a apresentação das respostas à acusação por todos os réus.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, dispondo o réu de predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

A alegativa exposta, entretanto, não merece guarida, pois não vislumbrada ilegalidade no ato segregacionista.

Ao ser decretada a prisão preventiva do paciente e demais coautores, em decisão à ID 95289685, datada de 21/06/2023, após representação da autoridade policial, para apuração de crimes de organização criminosa e outros, na cidade de Igarapé-Miri/PA, externou o Juízo impetrado fundamentos idôneos à necessidade da imposição da clausura cautelar, confira-se:

“DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados investigados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados em questão, do delito de integrar a

organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

(...)

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).”

A segregação cautelar foi mantida em Decisão à ID 96205225, de 05/07/2023. Em derradeiro
decisum,
datado de 07/08/2023, à ID 98302830,
ao receber a denúncia ministerial, o Juízo singular manteve, novamente, a custódia preventiva do coacto,
posto que hígidos os pressupostos e fundamentos da prisão, externados no decreto cautelar de ID 95289685, e na decisão que indeferiu pleito de revogação, de ID 96205225.

No ato, inclusive, rechaçou o Magistrado primevo teses relativas à ausência de contemporaneidade da medida extrema, e de benefício do recolhimento domiciliar, mediante os seguintes fundamentos:

“Quanto à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma não merece prosperar, posto que há contemporaneidade na decretação da prisão, ressaltando-se que cuida-se de feito com pluralidade de investigados, investigação bastante complexa, de longas laudas, com extração de dados de aparelho celular e análise do conteúdo encontrado, o que demanda tempo para os investigadores e análise detida do referido conteúdo da extração; considerando-se, ademais, que o requerente integraria, conforme as investigações, a organização comando vermelho, sendo consabido que tal perigosa organização trabalha para não deixar rastros relativos aos crimes, o que dificulta as investigações, havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade na espécie.

Não bastasse, o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

(...)

Anote-se, ademais, que, mesmo que não fosse o caso de haver fortes indícios de que réu integra uma organização criminosa, ressai que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do lapso temporal, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP.

(...)

Quanto à alegação de que o requerente, PAULO VITOR PINHEIRO LOPES, possui filho menor de 12 anos, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos, desde que seja único responsável pelos cuidados do mesmo, não tendo, todavia, o requerente, apresentado provas cabais de ser o único responsável pelo filho menor.”
(grifei)

Presentes, pois, indubitavelmente, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do coacto (arts. 312 e 313, I, CPP), especialmente a
garantia de ordem pública,
diante da extrema gravidade da conduta supostamente praticada.

Consoante decisão segregacionista,
“apontam os investigadores que os trabalhos investigativos foram realizados em razão da atuação violenta da facção criminosa denominada Comando Vermelho no município de Igarapé-Miri/PA,
com práticas como extorsão aos moradores e empresários, torturas, invasões de conjuntos habitacionais, tráfico de drogas e outros.”
(grifei)

Especificamente no tocante ao paciente, detalha a decisão:

“O investigado PAULO VITOR PINHEIRO LOPES, segundo os investigadores, possuiria a alcunha “LOURINHO”, sendo que, no mesmo grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp, denominado FINAL D CADASTRO GERAL, a orientadora-geral de alcunha “KS2” teria compartilhado o cadastro do investigado PAULO VITOR PINHEIRO LOPES.

Apontam as investigações que, após à análise do formulário de identificação que teria sido preenchido pelo próprio investigado, com o seu nome completo e data de nascimento, foi possível obter os seus dados de qualificação, sendo que também teria sido informado pelo aludido investigado o numeral telefônico (91) 98903-6065, bem como o endereço ‘Suplesilho Moras, bairro Baixada’, localizado no município de Igarapé-Miri.

Ainda segundo as investigações, em consulta aos sistemas PRODEPA e INFOSEG, teria sido possível obter informações vinculadas ao investigado.

Em consulta à base de dados SISP 2 – PCPA, os investigadores apontam que houve a localização de cadastro vinculado ao investigado, tendo em vista que, quando era menor de idade, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.”

Conforme se vê, revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, bem como demonstrou o
periculum libertatis,
justificado em face da periculosidade concreta do réu ao meio social, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública, neste momento.

Deveras, os elementos encartados nos autos estão todos endereçados à conclusão de que a prática do suposto crime, tal como se deu, revela destacada ousadia e a concreta periculosidade atribuída à possível conduta paciente, o qual seria integrante de intrincada organização criminosa, com atuação em diversos estados da Federação, atuando de forma incisiva, organizada e causando desestabilização social.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GÊNESIS". PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. NÃO VERIFICADA SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO IDENTIFICADA. FUGA QUE CONSTITUI O FUNDAMENTO DO JUÍZO DE CAUTELARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Extraiu-se dos autos, sobretudo da decisão que decretou a custódia cautelar, que há fundamentação idônea para o decreto em apreço, uma vez que "se trata de uma verdadeira organização criminosa estruturalmente ordenada, que possui uma nítida divisão de tarefas distribuídas entre seus membros, instalada para a prática de fraudes eletrônicas, e que se vale de técnicas tipificadas como lavagem de capitais para dissimular a origem ilícita dos valores ilegalmente auferidos", fraudes essas que atingiram o valor exorbitante de R$ 789.171,90 (fl. 39).

2. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

3. Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015.

4. Não há falar-se na incidência do art. 580 do CPP, isso porque ausentes as similitudes fática e processual diante da fuga do réu, ora agravante, do distrito da culpa, tendo destacado a Corte de origem que não foi cumprido "o mandado de prisão expedido em seu desfavor, apresentando-se nos autos somente por intermédio de seu advogado" (fl. 202).

5. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 182.227/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”
(GRIFEI)

De outra banda, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Urge salientar que o exame de teses relacionadas à autoria criminosa, como a tarefa cumprida pelo agente na organização, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Quanto ao argumento de que o paciente possui filhos menores, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada das Certidões de Nascimento dos filhos do acusado (ID’s 15569574 e 15569575, pág. 01-02), não demonstrando a
imprescindibilidade do agente para o cuidado de seus descendentes
.

Ausente, assim, a demonstração de que o réu se faz indispensável aos cuidados dos infantes, incompossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigo 318, inciso VI e Parágrafo único, do CPPB.

Em similar linha de raciocínio, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RELEVANTE POSIÇÃO NA ORCRIM. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. TESE RELATIVA À IMPRESCINDIBILIDADE DA LIBERDADE DO RECORRENTE PARA O SUSTENTO DA FILHA. ALEGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. A jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal é no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todas os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do ora Agravante é imprescindível, pois "é integrante do grupo 'TODOS TRABALHO D ESTADO' composto por integrantes da facção e destinado de forma inequívoca para tratar de assuntos relacionados a ORCRIM, no qual ele é identificado como GERAL DA REGIONAL OESTE" (fl. 48).

4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

5. O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Tal providência - a comprovação de que o Agravante seria o único responsável pelos cuidados com sua criança - não foi tomada no caso em concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)” (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 20/10/2023